Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores. O embargante alega omissão quanto ao julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em 1o de setembro de 2025, ocasião em que houve parcial provimento dos pedidos formulados pelo ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão reside em definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa.
5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado.
2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes.